Tribunal: TJES
Processo: 0000598-14.2022.8.08.0024
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000598-14.2022.8.08.0024
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MILLA CHRISTIAN JANUARIO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000598-14.2022.8.08.0024

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MILLA CHRISTIAN JANUARIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por
MILLA CHRISTIAN JANUÁRIO DA SILVA
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e consequentemente determinou a regressão de regime em desfavor da agravante.

Em suas razões, sustenta que a regressão de regime é nula, eis que não teria havido instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Ainda, alega a defesa que a agravante somente não compareceu em juízo, pois estaria trabalhando para prover o sustento de sua família.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000598-14.2022.8.08.0024

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MILLA CHRISTIAN JANUARIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
MILLA CHRISTIAN JANUÁRIO DA SILVA
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e consequentemente determinou a regressão de regime em desfavor da agravante.

Em suas razões, sustenta que a regressão de regime é nula, eis que não teria havido instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Ainda, alega a defesa que a agravante somente não compareceu em juízo, pois estaria trabalhando para prover o sustento de sua família.

Inicialmente cumpre esclarecer que em 02/05/2017 foi proferida decisão pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória, fixando as condições para o cumprimento da pena em regime aberto pela reeducanda Milla Christian Januário da Silva.

Assim se manifestou a magistrada de primeira instância:

[...]

Isto posto, com fulcro nos artigos 115 e 132, ~~ 1° e 2°, ambos da LEP, FIXO AS SEGUINTES CONDIÇÕES PARA O CUMPRRIMENTO DA PENA:

1- Residir no endereço declarado, devendo comunicar e comprovar ao Juízo, com antecedência, eventual mudança de endereço;

2- Recolher-se em sua residência de 22h à 05h, salvo prévia autorização deste Juízo prorrogando ou alterando o horário de recolhimento;

3- Comprovar que exerce trabalho honesto ou justificar suas atividades no prazo de 03 meses, a contar da audiência admonitória;

4- Não se ausentar do Estado do Espírito Santo sem prévia autorização deste Juízo, observando-se, sempre, o horário de recolhimento de 22h às 05h;

5- Comparecer bimestralmente ao Escritório Social, cujo endereço consta no Calendário de Apresentação, nos meses designados, observando-se a letra inicial de seu nome (A até L ou M até Z), para comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades;

6- Não ingerir bebidas alcoólicas e não frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares.

[...]

Pois bem. Segundo consta do Evento nº 5 dos autos de processo de execução, a defesa de Milla juntou petição em 12/11/2019 apresentando justificativa para o não comparecimento da reeducanda perante o Escritório Social, conforme determinado na decisão acima colacionada.

O Ministério Público em 31/03/2020 solicitou à magistrada de primeira instância a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena imposto à agravante.

Em 06/04/2021 a defesa de Milla juntou nova petição apresentando novas justificativas ao não comparecimento em juízo, alegando que a reeducanda encontrava-se trabalhando para sustentar a família.

Assim, em que pese não tenha havido instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração do cometimento de falta grave, resta inconteste que houve o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela agravante.

Ocorre que, como bem pontuado pela magistrada de primeira instância, a agravante deixou de comparecer ao Escritório Social em 01/01/2019, 01/07/2019, 01/01/2020 e 01/11/2020.

Desse modo, constata-se que a agravante descumpriu as condições que lhe foram impostas, conduta esta que se amolda perfeitamente à falta grave prevista no art. 50, V da LEP.

Assim, entendo que restou comprovado o cometimento de falta grave por parte da agravante, caso em que a própria lei determina a aplicação de regressão de regime.

Não pode a reeducanda simplesmente deixar de cumprir a pena, sob argumento de que estava provendo o sustento de sua família.

As razões expostas pela reeducanda não têm o condão de descaracterizar a conduta infracional, enquadrada como falta grave, revelando a conduta comprometimento sério à execução, frustrando uma das finalidades fundamentais do sistema execucional, identificada como a reinserção social, com o que o Estado, que exerce tal mister, não se pode compadecer.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não se mostra razoável a justificativa exposta pela apenada, não se vislumbrando, na hipótese, qualquer peculiaridade que justifique tratamento diferenciado à reeducanda; cabendo destacar que o eventual cumprimento de sanções administrativas – previstas no Regimento Disciplinar, não elide a aplicação das sanções judiciais, previstas na Lei de Execuções Penais e que possam decorrer da mesma falta.

O comportamento da condenada incompatibiliza-se com a fruição de regime menos severo, sua conduta, de forma alguma, se harmonizando com a disciplina esperada.

Assim, a regressão de regime revela-se suficiente e necessária, em especial porque encontra-se devidamente fundamentada na lei, levando em consideração todas as peculiaridades e gravidades que permeiam o caso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

23 de novembro de 2022

RODÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. A agravante praticou falta grave, prevista no art. 50, V da LEP. 2. Nos termos do art. 118, II da LEP, havendo o cometimento de falta grave, será imposta ao reeducando, a regressão de regime. Agravo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.